Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715678-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTACIO DA SILVA, MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: TELMA MARIA GOES DE LUCAS, JOSE ENIO ALVES GOES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTÁCIO DA SILVA e MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF que, nos autos da ação de usucapião movida em face de TELMA MARIA GOES DE LUCAS e JOSÉ ÊNIO ALVES GOES, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do CPC. Alegam os agravantes que a decisão é indevida, pois parte de uma interpretação equivocada de que a procedência de ação anterior de imissão na posse ajuizada pelos agravados afastaria a possibilidade de reconhecimento de usucapião, extinguindo o interesse processual. Esclarecem, em síntese, que já haviam adquirido o direito à usucapião desde o ano de 1999, muito antes da propositura da referida ação possessória em 2016, razão pela qual não há perda superveniente de interesse na pretensão de reconhecimento do domínio pela via da usucapião. Salientam que a ação de imissão na posse não implicou, nos seus fundamentos, o reconhecimento de posse injusta por parte dos agravantes, tampouco inviabiliza, por si só, a declaração de usucapião. Argumentam que o indeferimento da inicial afronta o direito material à aquisição da propriedade por usucapião e representa violação ao princípio do acesso à justiça. Destacam a presença dos requisitos legais para o processamento da ação de usucapião, nos termos do art. 1.239 do Código Civil, com posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de vinte anos. Defendem, ainda, que a decisão agravada não se sustenta juridicamente, por não apresentar qualquer fundamento legal que obste o prosseguimento da demanda de usucapião após a decisão de imissão na posse, tratando-se de matérias com fundamentos e finalidades distintas. Colacionam jurisprudência oriunda do próprio TJDFT, que reconhece a autonomia entre as ações de usucapião e de imissão na posse, além de doutrina sobre o tema. Requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Ao fina, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente recebimento da petição inicial da ação de usucapião para regular prosseguimento. É a síntese do que interessa. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO A despeito do esforço argumentativo da defesa, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. Com efeito, a análise prévia dos autos revela que o agravo de instrumento não merece sequer ser conhecido, porquanto manifestamente incabível diante da natureza da decisão impugnada. Trata-se de vício evidente, que impede o exame do mérito recursal e impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da via eleita. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Ferreira dos Santos e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A despeito da nomenclatura adotada na decisão recorrida, trata-se, inequivocamente, de decisão terminativa, pois não apenas indeferiu a petição inicial, como também determinou o arquivamento dos autos, o que caracteriza sentença, nos termos do artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil. A parte, portanto, deveria ter se insurgido contra o conteúdo do ato jurisdicional, e não contra sua forma. O pronunciamento judicial é claro ao consignar expressamente o indeferimento da petição inicial, a extinção do feito sem resolução de mérito e o consequente arquivamento do processo. Nessas hipóteses, o recurso cabível é a apelação, conforme dispõe o artigo 1009, caput, do Código de Processo Civil: Art. 1009. Da sentença caberá apelação. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que possui conteúdo de sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Trata-se de hipótese de manifesto equívoco técnico, incompatível com a correção por meio da fungibilidade, especialmente quando há previsão legal específica e inequívoca quanto ao recurso cabível. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator